Tribunal: TCU
Processo: 015.772/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aprecia-se ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em favor de Amelia Parente de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em favor de Amelia Parente de Carvalho, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Amelia Parente de Carvalho e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa competente; 9.3.2. informe a interessada sobre o teor da presente deliberação e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 9o da Lei 11.314/2006, conforme estabelecido no art. 14 da Lei 12.716/2012; 9.3.4. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, considerando-se os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; 9.3.5. emita novo ato de concessão de aposentadoria, suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema ePessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.